Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015375-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACY DA SILVA SANTOS - CPF: 020.126.771-34 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THAYANNY NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 066.016.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015375-70.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JACY DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado por descumprimento de medidas cautelares e não localização do paciente em processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, à luz da superveniente localização do paciente, da demonstração de vínculos fixos e da alegação de ausência de notificação formal quanto às cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a superação dos fundamentos da prisão preventiva com a localização do paciente, o encerramento da instrução criminal e a apresentação de vínculos laborais e residenciais.

4. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, conforme o art. 319 do CPP, diante da ausência de risco atual à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser revogada quando não subsistirem, de forma contemporânea, os fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A superveniente localização do paciente e a demonstração de vínculos sociais e profissionais autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 743.389/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 01.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015375-70.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JACY DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jacy da Silva Santos
, contra decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, no bojo da Ação Penal no 1001165-49.2023.8.11.0108, decretou a prisão preventiva do paciente.

A defesa sustenta que a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto alicerçada na inobservância de medidas cautelares e na impossibilidade de localização do paciente, circunstâncias que se encontram superadas diante de sua posterior prisão em local certo e da comprovação de vínculos laborais e residenciais.

Alega-se que
Jacy
não teria sido formalmente notificado acerca das medidas cautelares anteriormente impostas, o que afastaria eventual dolo no descumprimento e, por conseguinte, a intenção deliberada de frustrar a aplicação da lei penal.

Com tais fundamentos, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da ação constitucional.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015375-70.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, consigno que não prospera a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a impetração careceria de prova pré-constituída, por ausência da decisão que decretou a prisão preventiva e demais elementos indispensáveis à compreensão da controvérsia, haja vista se tratar de processo eletrônico.

Ademais, a decisão que indeferiu o pedido liminar neste
writ
, constante no Id. no 286428881, faz expressa menção aos fundamentos da prisão preventiva, com transcrição integral da decisão combatida.

Assim, revelando-se demonstrada a existência do constrangimento alegado, não se pode deixar de conhecer da ordem, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição constitucional, que norteiam o
habeas corpus
como remédio heroico contra coações ilegais.

Segundo consta dos autos originários,
Jacy da Silva Santos
e Thayanny Nascimento de Souza foram presos em flagrante, no dia 29 de junho de 2023, acusados da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Submetidos à audiência de custódia, fora-lhes concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de manter atualizado seu endereço residencial.

O feito prosseguiu regularmente até que, em 24 de fevereiro de 2025, o juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a prisão preventiva de
Jacy da Silva Santos
, fundamentada na sua não localização e na quebra das condições impostas por ocasião da liberdade provisória:

“
Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhida.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado JACY DA SILVA SANTOS encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Tal fato, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.

A conveniência da instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. (...)

Eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao acusado
[2]
.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/2011 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
[3]
.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Nesse sentido: (...).

Posto isso, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal, para garantir a futura aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
da denunciada
JACY DA SILVA SANTOS
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que a custódia cautelar não se mostra necessária, tendo em vista a superveniente localização do paciente, a demonstração de endereço fixo, atividade laboral lícita e a alegada ausência de ciência formal acerca das medidas cautelares outrora impostas, o que afastaria eventual dolo no seu descumprimento.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, a qual confirmou que a prisão preventiva foi decretada após frustradas tentativas de localização do paciente e constatação do descumprimento das condições estabelecidas na concessão da liberdade provisória, notadamente o dever de manter endereço atualizado e comparecer aos atos do processo.

O juízo de origem asseverou que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, reputando ineficaz qualquer medida cautelar diversa da prisão, diante do comportamento processual do paciente, que demonstraria descompromisso com o regular andamento da persecução penal.

Não obstante tais alegações, entendo que a custódia preventiva ora combatida não se sustenta à luz do princípio da proporcionalidade e da contemporaneidade dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A própria autoridade coatora reconheceu que o paciente foi preso em 5 de maio de 2025, sendo certo que, desde então, restaram afastadas as razões que inicialmente fundamentaram o decreto prisional – a saber, o não comparecimento e a não localização do réu.

O que se depreende dos autos é que, ao tempo da decretação da prisão, o paciente encontrava-se, de fato, ausente, situação que ensejou a revelia e o decreto de custódia. Contudo, a superveniente localização e a demonstração de vínculos fixos – ainda que em nome de terceiros – somadas à declaração de ocupação lícita, atestam a existência de raízes na comunidade em que foi preso e fragilizam os motivos originais da medida constritiva.

O Código de Processo Penal, no art. 282, § 6o, impõe ao julgador o dever de avaliar a adequação e a suficiência das medidas cautelares alternativas sempre que possível. Tal dever jurisdicional é reforçado pelo caráter excepcional da prisão preventiva, que somente deve ser decretada ou mantida quando se revelar indispensável diante da situação concreta.

No caso em tela, não há elementos atuais e idôneos que indiquem risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, tampouco há qualquer dado novo,
posterior à prisão
, que evidencie reiteração criminosa ou conduta atentatória à ordem pública.

Ao revés, a instrução criminal já se encontra encerrada, conforme consta da própria resposta do juízo, o que torna ainda mais desnecessária a permanência do paciente no cárcere.

Soma-se a isso o fato de que o juízo de origem não afastou, de forma objetiva, a possibilidade de reaplicação de medidas cautelares, fundamentando a impossibilidade com base na violação anterior, sem observar as condições supervenientes apresentadas.

Dessa forma, a segregação cautelar, no presente momento, revela-se desproporcional, especialmente em face da ausência de contemporaneidade dos fundamentos legais exigidos para sua subsistência, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas alternativas, como aquelas previstas no art. 319 do CPP.

Deste modo, impõe-se a adoção das seguintes obrigações:

(i) comparecimento trimestral perante o Juízo de Alta Floresta, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada em favor de
Jacy da Silva Santos
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, acima definidas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de
Alta Floresta
para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas à paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025